Tribunal: STF
Processo: HC 75315
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PARÂMETROS - DILIGÊNCIAS
POSTERIORES. O crivo relativo à sentença de pronúncia satisfaz-se
com a existência do crime e indícios da autoria (artigo 408 do
Código de Processo Penal). Constatados tais elementos, o fato de as
partes requererem diligências ou o presidente do tribunal do júri,
de ofício, vir a determiná-las não implica insubsistência da
admissibilidade da acusação.